Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-44.2008.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002340-44.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência / Repreensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELENA COSTA JACARANDA - CPF: 593.632.581-49 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), MIRELLE PEREIRA ALVES - CPF: 722.987.741-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINARIA PARA ANULAÇÃO DE ATO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA - PERDA DA DELEGAÇÃO DE TABELIÃ DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INEPCIA DA PORTARIA INAUGURAL DO PAD – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS A SEREM APURADOS E TIPIFICAÇÃO -

PRESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CONFIGURADA -
REFORMATIO IN PEJUS
– CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE – OFENSA AO
SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW
– INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 64 DA LEI 9.784/99 – NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA - DANOS MATERIAIS – PEDIDO PREMATURO - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

2.

“
A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes (...)”
(STJ - AgInt no REsp 1.517.516⁄PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25⁄06⁄2019) Destaquei.

3.

A portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos mesmo de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

4.

“(...)
Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes
.
(STF - RMS: 33666 DF - DISTRITO FEDERAL 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016)” Destaquei.

5.

Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade dos mesmos.

6.

Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

7.

Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

8.

A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao
substantive due process of law.

9.

Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

10.

No caso posto, quanto ao dano moral, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

11.

Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

12.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELENA COSTA JACARANDA, contra sentença prolatada nos autos da
Ação Ordinária no 0002340-44.2008.8.11.0004
, intentada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente aos pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID Nums. 6332702/6332703).

A Ação em questão visa anular o Ato n° 1.053/2007/CM do Conselho da Magistratura do Poder Judiciário Estadual, o qual impôs a autora perda da
Delegação de Tabeliã de Notas e Oficial de Registro de imóveis do 1° Serviço Notarial, Registral e de Protestos da Comarca de Barra do Garças-MT
no Procedimento Administrativo Disciplinar n° 75/2001, instaurado mediante Portaria n° 281/2001.

No seu recurso, a apelante alega que a decisão do Tribunal de Justiça que ordenou a perda da delegação e o ATO em questão são nulos, porque proferidos em
reformatio in pejus
, que os procedimentos administrativos que deram causa a penalidade estavam prescritos, que é inepta a Portaria inaugural do PAD pois não narrou a conduta delituosa, tipificou o artigo ou especificou a pena cominada, obstando a ampla defesa e contraditório, de modo que deve ser reformada a sentença para total procedência dos pedidos realizados na petição inicial. (ID Num.6332705/6332709)

Em contrarrazões (ID Num. 6332822), o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID Num.7469778) manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem qualquer pretensão de discutir o mérito do ato administrativo, somente para efeito de contextualização, insta consignar que o processo administrativo n° 75/2001, contra o qual a apelante se insurge, foi instaurado por suposta pratica de diversas infrações ocorridas na serventia, as quais a recorrente não logrou êxito em desconstituir (art.373, I, CPC).

A apelante afirma que é nulo o ato que impôs a perda da
Delegação de Tabeliã de Notas e Oficial de Registro de imóveis do 1° Serviço Notarial, Registral e de Protestos da Comarca de Barra do Garças-MT.

Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR
– PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE
DEMISSÃO
– LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA
– RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”.
(Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA –
ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
–
EXCLUSÃO
DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS –
MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE
– SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que
a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo
”
. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Fl. 8 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO No 52279/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. MÁRCIO VIDAL Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017). Destaquei.

A apelante alega que o procedimento administrativo que ensejou na perda da delegação é nulo, porque: 1) A Portaria Inaugural n° 281/01 carece dos requisitos legais, pois não narrou a conduta delituosa, não tipificou o artigo e não especificou a pena, prejudicando o direito de defesa da parte indiciada, 2) Os Procedimentos Administrativos (PADS) que embasaram a penalidade estavam prescritos e não foram concluídos no prazo de 140 (cento e quarenta) dias, como a lei determina, e 3) O Conselho da Magistratura agravou a penalidade, em sede de revisão de recurso interposto pela servidora interposto (
reformatio in pejus
).

Pois bem.

Inicialmente, ao contrário do que sustenta a apelante, restou demonstrado que o Processo Administrativo Disciplinar foi pautado nos ditames legais e foi processado de forma absolutamente regular, respeitando-se o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Da leitura da Portaria n° 281/01, datada em 08/10/2001, inserta ao ID Num. 6332827, extrai-se que:

“Considerando o conteúdo do relatório de levantamento de bens, livros, fichas e documentos arquivados do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, realizado por determinação judicial nos autos da Ação Cautelar Inominada com pedido liminar n° 068/01, em tramite na Diretoria do Foro desta Comarca,

Considerando que sendo, importantes e relevantes os fatos avultados no predito relatório, a existência de provas de inobservância dos deveres de oficio, e de fortes indícios de fraudes imobiliárias dentro do Cartorio de 1° Oficio, proceder-se-á de imediato a instauração de Processo Administrativo (Lei n. 4.930/85, art.64, inciso I, ultima figura), sendo desnecessário a duplicidade de atos e diligencias que se teria com a instauração da Sindicância;

Considerando que os Processados terão amplo direito de defesa, consubstanciado no efetivo contraditório, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil;

RESOLVE:

Art.1° - Instaurar Processo Administrativo para, sob a presidência deste Juiz, apurar acerca dos fatos avultados no RELATORIO constante dos autos n° 068/01, e parte integrante do Processo Administrativo, em face dos servidores VALDON VARJAO, DANILO VARJAO ALVES, HELENA COSTA JACARANDÁ e LINDINALVA RODRIGUES MOREIRA.

Art.2° - Designar a servidora LINDALVA DE FATIMA RAMOS, Chefe (...)”

Verifica-se que a portaria em questão não especificou ponto a ponto os fatos a serem investigados devido grande quantidade de atos a serem examinados, existindo notícia de fraude cartorária em “
mais de sete centenas de matrículas
” (duplicidade de matrículas).

As infrações foram elencadas no Relatório que acompanhou o Procedimento Administrativo (ID Num. 6332286), e a autora/apelante teve ciência de todos os pedidos de providência, não demonstrado qualquer prejuízo a defesa.

Ademais, a jurisprudência entende que não é necessário individualizar os fatos a serem apurados na portaria de instauração do PAD, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 458, II, DO CPC⁄1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
PORTARIA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES. (...) 2
. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça somente se declara nulidade de processo administrativo disciplinar quando for evidente o prejuízo à defesa, o que não foi comprovado no caso concreto
. Precedentes: AgInt no REsp 1.409.731⁄AP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7⁄11⁄2017; AgRg no REsp 1.192.550⁄SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19⁄6⁄2015. 3.
A portaria inaugural do procedimento administrativo disciplinar prescinde da descrição detalhada da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes: MS 21.898⁄DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 1⁄6⁄2018; MS 22.563⁄DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10⁄10⁄2017; MS 17.900⁄DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 29⁄8⁄2017; MS 20.615⁄DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 31⁄3⁄2017. (...) 5. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp 1.517.516⁄PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25⁄06⁄2019) Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. SERVIDORES DO IBAMA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SOBRE ANTERIOR PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PAD. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO MESMO QUE CONSIDERADO O PRAZO QUINQUENAL. INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIMES. INCIDÊNCIA DO ART.
142
,
§ 2o
, DA LEI
8.112
⁄90.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS INVESTIGADOS E CAPITULAÇÃO NA PORTARIA INAUGURAL. DESNECESSIDADE
. DESCRIÇÃO CONTIDA NO INDICIAMENTO. EFETIVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. (...). 4.
A descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na qual são efetivamente apurados, e não na portaria de instauração ou na citação inicial do processo administrativo. Precedentes
.(...) 6. Segurança denegada
(STJ - MS 16.581⁄DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.3.2014). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DE MILITAR - VIOLAÇÃO, PELA LEI N. 14.310/2002, DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL INSCULPIDO NO ART. 5o, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL- NÃO CARACTERIZAÇÃO - TIPIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES E SANÇÕES PREVISTAS EM ARTIGOS DISTINTOS DA NORMA - COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG PARA EXCLUIR PRAÇA DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - SÚMULA N. 673 DO STF -
AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA TRANSGRESSIVA NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD - DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS PRATICADAS PELO MILITAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - REEXAME DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PAD - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO -RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – (...). -
A portaria de instauração de processo administrativo-disciplinar que apresenta, pormenorizadamente, a conduta praticada pelo militar, mas que faz menção apenas ao art. 64, inciso II, do CEDM, o qual não se traduz em transgressão disciplinar, não apresenta vício hábil a ensejar a nulidade do procedimento
. -
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera ausência de capitulação legal na portaria de instauração do procedimento administrativo não traz prejuízo à defesa, pois o acusado se defende é do fato imputado e não da tipificação legal
. – (...)”
(TJMMG 00101324920109130001, Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro, Data de Julgamento: 30/01/2014, Data de Publicação: 06/02/2014) Destaquei.

A alegada prescrição administrativa dos vários procedimentos instaurados a seu desfavor (ID Num. 6332298 e 6332360) não subsiste, porque segundo o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional começa a correr no momento em que o

lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo.

Como bem pontuado na sentença, a portaria que determinou a instauração do processo administrativo foi datada em 08/10/2001, sendo a sentença do PAD proferida em 06/10/2006, não havendo que se falar em prescrição, pois transcorridos menos de 05 (cinco) anos entre a instauração e conclusão do PAD.

É certo que a Lei no 8.112/90, - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União, fixou o prazo de 140 (cento e quarenta) dias como o prevalente para a conclusão do processo administrativo disciplinar e a consequente imposição de pena (arts. 152 e 167) para o servidor público que viole um dever funcional.

Este é o prazo razoável estabelecido pela Lei, o qual pode ser prorrogado pela complexidade do caso em questão, bem como diante da grande quantidade de indiciados.

O caso posto em analise envolve grande quantidade irregularidades, sendo 735 casos de duplicidade de matriculas apuradas naquela serventia, de modo que o prazo de 140 (cento e quarenta) dias para a conclusão do procedimento administrativo não pôde ser aplicado.

A doutrina assegura que “
não é nulo o julgamento da sindicância ou do processo administrativo disciplinar apenas por causa do decurso do prazo máximo de 80 ou de 140 dias para respectiva conclusão, ressalvada a possibilidade de prescrição superveniente da pretensão punitiva
” (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. 4a ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2014, p. 1467).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
– PAD. TIPIFICAÇÃO DOS ILÍCITOS IMPUTADOS. RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUTONOMIA DA AUTORIDADE JULGADORA. ARTIGO 168 DA LEI 8.112/1990. PENA DE DEMISSÃO. ARTIGO 132 DA LEI 8.112/1990. ATO VINCULADO. DESCARACTERIZAÇÃO DO DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar não está vinculada à conclusão da comissão processante, consoante disposto no art. 168 da Lei 8.112/1990
. Precedentes: RMS 33.666, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 21/9/2016 e RMS 24.619, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011. 2. O art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei no 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes: RMS 33.666, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 21/9/2016 e RMS 30.010, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/2/2016. 3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo específico na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR RMS: 34817 DF - DISTRITO FEDERAL 0123705-53.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA
. NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes
. 2. (...). 8. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF - RMS: 33666 DF - DISTRITO FEDERAL 8622259-84.2015.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-201 21-09-2016) Destaquei.

Ponderando que os procedimentos que apuraram a fraude cartorária nas matrículas de imóveis demandaram tempo e trabalho além da média, não há que se falar em prescrição ou nulidade dos mesmos.

No tocante a alegação de
reformatio in pejus
na seara administrativa passo a sua análise.

Sob a ótica do caso em concreto, o procedimento disciplinar administrativo apurado pelo Poder Judiciário Estadual, condenou a apelante, HELENA COSTA JACARANDÁ, “em razão da falta funcional verificada
, à pena de suspensão por noventa dias
, nos termos dos art. 30, 31, 32 e 33 da Lei 8.935/94” (Sentença do PAD - ID Num. 6332284 ao Num. 6332287), e em sede de recurso interposto pela condenada/apelante, perante o Conselho da Magistratura, em face da decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, a penalidade foi agravada,
para perda da delegação
, restando assim ementada (ID Num. 6332287 ao Num. 6332295):

De fato caracteriza
reformatio in pejus
o agravamento da penalidade imposta ao servidor, após encerrado o processo administrativo, com o julgamento pela autoridade competente, ainda que a sanção aplicada não esteja em conformidade com a lei ou orientação normativa interna, existe vedação do agravamento no caso em questão.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENAS DE SUSPENSÃO E DEMISSÃO. BIS IN IDEM E
REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO
. SÚMULA 19⁄STF. PARECERES GQ-177 E GQ-183, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1.

O simples rejulgamento o processo administrativo disciplinar ofende o devido processo legal, por não encontrar respaldo na Lei 8.112⁄90, que prevê sua revisão tão-somente quando houver possibilidade de abrandamento da sanção disciplinar aplicada ao servidor público.

2. O processo disciplinar se encerra mediante o julgamento do feito pela autoridade competente. A essa decisão administrativa, à semelhança do que ocorre no âmbito jurisdicional, deve ser atribuída a nota fundamental de definitividade. O servidor público punido não pode remanescer sujeito a rejulgamento do feito para fins de agravamento da sanção, com a finalidade de seguir orientação normativa, quando sequer se apontam vícios no processo administrativo disciplinar. 3. "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira"
(Súmula 19⁄STF). 6. Segurança concedida. Agravo regimental prejudicado. (MS 13.523⁄DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 4⁄6⁄2009);

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENAS DE SUSPENSÃO E DEMISSÃO. BIS IN IDEM E
REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO
. SÚMULA 19⁄STF. PARECERES GQ-177 E GQ-183, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGALIDADE.

1. O rejulgamento do processo administrativo disciplinar ofende o devido processo legal, por falta de amparo na Lei n.o 8.112⁄1990, que prevê sua revisão tão-somente quando houver possibilidade de abrandamento da sanção disciplinar aplicada ao servidor público.

2
. O encerramento do PAD ocorre com o julgamento do feito pela autoridade competente, devendo ser-lhe atribuída um caráter de definitividade. O servidor público punido não pode permanecer sujeito a rejulgamento do feito para fins de agravamento da sanção, com a finalidade de seguir orientação normativa, quando sequer se apontam vícios no processo administrativo disciplinar.
3. "É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira" (Súmula 19⁄STF). 4. (...). 5. Segurança concedida.” (MS 13.341⁄DF, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, Desembargador convocado do TJ⁄CE, Terceira Seção, DJe 4⁄8⁄2011)

Não há como se negar que de fato houve o agravamento da pena da recorrente, uma vez que foi aplicada a pena de suspensão pelo Juiz Diretor do Foro, e em análise ao recurso voluntário e exclusivo da parte, o Conselho da Magistratura aplicou a pena de perda da delegação.

Embora a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, mais recentemente reconheçam a possibilidade do agravamento, à luz da autotutela da administração, esse deve ser
precedido de prévia ciência à parte quanto ao novo possível resultado
, permitindo assim a garantia da ampla defesa, franqueando ao recorrente se defender de nova imputação, o que não foi observado no caso posto.

De acordo com a clássica definição de Celso Antonio Bandeira de Mello:

"Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico."

A disciplina da situação, no direito pátrio, é regida na Lei no 9.784/99 (Lei que regula o Processo Administrativo),
in litteris
:

"Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único
. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este
deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão
."

Sem adentrar ao mérito do ato administrativo, mas em análise recursal, sob a temática do controle legal, não se vislumbra das provas encartadas ao caderno processual, que se tenha garantido à recorrente a ciência ou mesmo a ampla defesa quanto a possibilidade do agravamento da pena no curso de seu recurso administrativo.

Denota-se que foi aplicada a pena de suspensão pelo juízo Diretor, e embora houvesse recurso apenas da apelante, essa teve a sua pena agravada pelo Conselho da Magistratura, sem ciência prévia quanto a essa possibilidade, afrontando o contraditório e a ampla defesa.

A não obediência à ampla defesa e o descumprimento da norma cogente é vício suficiente ao reconhecimento da ilegalidade do ato, não sob a ótica meritória, que como anteriormente anunciado, não é possível ao Poder Judiciário influir, mas sim, sob a ótica ao desrespeito ao
substantive due process of law
.

Reconhecida a ilegalidade do agravamento da penalidade em sede de recurso administrativo, pela não obediência ao contraditório e ao devido processo legal, faz-se necessário novo julgamento pelo Conselho da Magistratura.

Considerando a necessidade de novo julgamento pelo Conselho da Magistratura, com a observância do devido processo legal substantivo, mostra-se prematura qualquer condenação ou pronunciamento nestes autos a título de indenização, antes de nova apreciação pelo órgão administrativo competente e retro mencionado, pois incerto ainda o resultado da penalidade a ser imposta à recorrente, não havendo que se falar, por ora, em dano na seara material.

Não há como impor condenação ao apelado, nesse momento, seja de retorno ao cargo ou mesmo de dano, sob pena de adentrar ao mérito do ato administrativo, vedado ao Poder Judiciário, uma vez que a penalidade ainda será dirimida pelo órgão administrativo competente, e podendo, inclusive, ser mantida.

Quanto ao pedido de condenação por dano moral, como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso posto, em se tratando de ato administrativo judicial típico, tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a responsabilização não se aplica aos atos do Poder Judiciário, e de que o erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a autorizam, e apenas nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providências de seu ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC, que não se evidencia no feito.

Nesse sentido cito o precedente STF, REs 111.609, 219.117, 228.977, 216.020, 429.518, rel. Min. Carlos Velloso, com vários precedentes; TJRS, Ação Popular 7005683461,
RJTJRS
, abril/2004.

Conforme acentua Yussef Said Cahali:
“A independência funcional, inerente à Magistratura, tornar-se-ia letra morta se o juiz, pelo fato de ter proferido decisão neste ou naquele sentido, pudesse ser acionado para compor perdas e danos”.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o Estado é civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário apenas nos casos expressamente declarados em Lei, e como no caso posto não se evidencia violação supra descrita, o pedido de condenação em dano moral, não merece prosperar.

Diante do provimento parcial do recurso, necessária a distribuição da verba honorária fixada em primeiro grau, no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, e:

- Anular o procedimento do Conselho da Magistratura, que incorreu
em reformatio in pejus
, sem a observância do contraditório, retornando o feito à nova apreciação daquele órgão.

- Devido à reforma do julgado, e da parcial procedência, redistribuo a verba de sucumbência no percentual de 80% em favor do apelado, e 20% em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021